Tribunal: CARF
Processo: 10783.904400/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.904400/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.293 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
UNICAFE COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
OPERAÇÃO
SIMULADA.
COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. OPERAÇÕES TEMPO DE COLHEITA E
BROCA
Crédito requerido sobre operação simulada, de pessoas jurídicas de fachada,
criadas com o fim exclusivo de legitimar a tomada de créditos integrais de PIS
e COFINS, caracterizando, assim, a má-fé e tornando legítima a glosa dos
créditos quando na verdade as aquisições eram feitas de pessoas físicas
(produtores rurais). Impossibilidade. Diante da comprovada simulação não
cabe o direito ao crédito integral.
CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa das
contribuições PIS/Cofins tem direito a apurar crédito presumido nas aquisições
de produtos junto às cooperativas de produção agropecuária, nos termos do
artigo 8o da Lei 10.925/2004.

Acordam os membros do colegiado nos seguintes termos: (i) por maioria de votos,
em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para assegurar o direito à apropriação dos
créditos presumidos nas aquisições de café junto à cooperativa de produção agropecuária
submetidas à suspensão das contribuições PIS/Cofins, apurados na forma do art. 8° da Lei n°
10.925/2004, vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que negava provimento, e, (ii)
pelo voto de qualidade, em negar provimento à reversão da glosa referente às aquisições junto a
fornecedores tidos como pseudo-atacadistas não mencionados no relatório fiscal, vencidos os
conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima e Tatiana Josefovicz Belisário, que davam provimento nesse item. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-010.286, de 21 de março de 2023, prolatado no julgamento do processo
10783.904393/2013-49, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.904400/2013-11
Fl. 5054
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.293 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904400/2013-11

Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisario,
Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento
08770.88490.010212.1.1.09-0096 e Declarações de Compensação (Dcomp) de crédito relativo a
COFINS não-cumulativa associada a operações de exportação, referente ao quarto trimestre de
2011.
A DRF/Vitória exarou o despacho decisório, com base no Parecer
SEFIS/DRFVIT no 15/2016, decidindo reconhecer em parte o direito creditório pleiteado e
homologar parcialmente as compensações declaradas.
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório e do Parecer e apresentou
Manifestação de Inconformidade, alegando em síntese que:
1. Nenhum dos acionistas, administradores ou empregados da interessada foi
denunciado pelo Ministério Público Federal como resultado das investigações na
operação Broca, conforme certidão da 1a VF de Colatina, onde se processa a Ação Penal
no 2008.50.05.000538-3;
2. Deve ser rechaçada a tentativa de trazer para a análise e julgamento das suas
PER/DCOMP, todas as generalizações, simplificações e ilações feitas pelo Parecer,
como se as informações colhidas no âmbito das operações Tempo de Colheita e Broca
depusessem contra a interessada, quando ocorre justamente o contrário;
3. A fiscalização busca glosar créditos de(a) COFINS do ano 2011 com base em
generalizações e ilações feitas a partir de operações, eventos e documentos de períodos
passados;
4. A interessada não mantém nem teria condições de manter contato direto com
milhares de fornecedores espalhados por diversos Estados da Federação;
5. Eventual inidoneidade de uns não pode ser lançada como uma pecha sobre todos os
demais partícipes de uma cadeia produtiva tão extensa como é a do café;
6. Os próprios depoimentos constantes do Parecer da DRF-Vitória afirmam que em
2011 a situação do mercado de café teria se modificado;
7. Das 63 (sessenta e três) empresas citadas no Parecer, que foram objeto de glosa,
apenas 21 são mencionadas em depoimentos esparsos ou citadas como empresas que
não teriam estrutura para funcionar como uma atacadista de café;
8. A interessada esclarece que, nos últimos anos, tornou-se uma política da empresa não
mais realizar operações de aquisição de café com fim específico de exportação, em
razão da complexidade envolvendo tais operações;
Fl. 5055
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.293 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904400/2013-11

9. A DRF-Vitória acaba de por presumir, de forma generalizada e a partir de ilações
feitas com base em operações, eventos e documentos de períodos passados, que todas as
pessoas jurídicas atacadistas atuantes no mercado seriam empresas “laranjas”
(pseudoatacadistas), não se preocupando em demonstrar a devida correlação das
supostas práticas fraudulentas com a contribuinte;
10. Em pesquisas realizadas na rede mundial de computadores, foi constatado que das
63 “pseudoatacadistas”, apenas 13 tiveram suas inscrições no CNPJ declaradas
“inaptas”, “suspensas”, ou, então, baixadas de ofício. Ou seja, as outras 50 estão ainda
hoje com a sua situação cadastral regular com a RFB. As aquisições ocorreram sempre
antes dessas declarações. Junta comprovação de pagamento e de que as empresas
estavam ativas, o que prova a boa-fé da interessada;
11. Como a interessada pagou e recebeu o café, tem-se respaldo no art. 82 da Lei
9.430/96 para que os documentos emitidos por essas pessoas jurídicas produzam efeitos
tributários em favor da interessada;
12. As confirmações de negócio apreendidas com a “operação broca” e utilizadas para
fundamentar o Parecer não são emitidas pela interessada nem são de sua
responsabilidade. São supostamente assinadas por corretores de café. Eventuais
correções pelos corretores não implica, necessariamente em fraude;
13. No caso de aquisição de cooperativas a suspensão do PIS e da Cofins somente se
aplica quando tais cooperativas não exerçam atividade de produção. Assim, a receita
decorrente da venda de café cru em grão está sujeita ao PIS e à Cofins;
14. De acordo com a legislação, a suspensão e o direito à apropriação de crédito
presumido somente ocorreria até o beneficiamento (produção) do café in natura. Daí
não se poder falar em suspensão na saída de café cru em grão pelas cooperativas
agroindustriais, pouco importando que haja beneficiamento complementar posterior;
15. O café cru em grão adquirido pela interessada não se confunde com o café in natura,
pois trata-se de semente beneficiada, conforme dispõe a Resolução no 12, de 1978 da
CNNPA;
16. No lugar dos créditos integrais que lhe foram glosados, deve ser ao menos
reconhecido o crédito presumido nas aquisições de café por cooperativas submetidas à
suspensão do PIS e da COFINS, inclusive para ressarcimento ou compensação com
outros tributos;
17. A glosa dos créditos integrais de PIS e Cofins faria com que os débitos
compensados de IR e CSLL viessem a ser diminuídos ou mesmo cancelados, já que a
interessada sempre considerou que tais créditos não poderiam integrar seu estoque de
mercadorias e, por via de consequência, o seu custo de mercadoria vendida, expurgado
daqueles créditos, seria menor e, portanto, maior seriam o IR e a CSLL;
18. Requer seja dado provimento à manifestação de inconformidade e reformado o
despacho decisório. Caso se entenda necessário, requer a realização de diligência para
que se comprove o que foi afirmado na seção 17 e, portanto, que os débitos de IR e
CSLL então compensados com créditos integrais de PIS e Cofins devem ser reduzidos
ou mesmo cancelados.
A impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Fl. 5056
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.293 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904400/2013-11

Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa,
com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar os
créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os negócios fraudulentos.
USO
DE
INTERPOSTA
PESSOA.
INEXISTÊNCIA
DE
FINALIDADE
COMERCIAL. DANO AO ERÁRIO. CARACTERIZADO.
Negócios efetuados com pessoas jurídicas, artificialmente criadas e intencionalmente
interpostas na cadeia produtiva, sem qualquer finalidade comercial, visando reduzir a
carga tributária, além de simular negócios inexistentes para dissimular negócios de fato
existentes, constituem dano ao Erário e fraude contra a Fazenda Pública, rejeitando-se
peremptoriamente qualquer eufemismo de planejamento tributário.
CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da COFINS, não está
impedida de apurar créditos relativos às aquisições de produtos junto à cooperativas,
observados os limites e condições previstos na legislação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
O inconformismo do contribuinte foi apresentado em Recurso Voluntário
alegando, em síntese:
DO REPÚDIO À ACUSAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM FRAUDE E À
TENTATIVA DE ASSOCIAR A RECORRENTE A PRÁTICAS CRIMINOSAS
DO MERCADO DO CAFÉ E DA IMPROPRIEDADE DE SE FAZER
GENERALIZAÇÕES SOBRE A (IN) IDONEIDADE DE PESSOAS
DO PARECER CONCLUSIVO N° 15/2016
DOS FORNECEDORES DA RECORRENTE QUE DEPOIS FICARAM COM A
SITUAÇÃO FISCAL IRREGULAR PERANTE A RECEITA FEDERAL
DAS CONFIRMAÇÕES DE NEGÓCIO FEITAS POR CORRETORES
DO DIREITO AOS CRÉDITOS INTEGRAIS DE COFINS NAS COMPRAS DOS
"PSEUDOATACADISTAS"
DO DIREITO AOS CRÉDITOS INTEGRAIS DE COFINS NAS COMPRAS DE
COOPERATIVAS
DO
DIREITO
DA
RECORRENTE
DE
APROVEITAR
OS
CRÉDITOS
PRESUMIDOS
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos para sua admissibilidade.
Fl. 5057
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.293 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904400/2013-11

O processo trata de pedido de ressarcimento de créditos relativo ao PIS não-
cumulativo das receitas de exportação apuradas no 1o Trimestre de 2011, sendo
as compensações homologadas parcialmente pela DRF/Vitória, nos termos do
despacho decisório de fls. 747/748.
Inicialmente, cumpre pontuar que o recorrente pede que os processos no.s
10783.904394/2013-93,
10783.904395/2013-38,
10783.904396/2013-82,
10783.904397/2013-27,
10783.904398/2013-71
10783.904399/2013-16
e
10783.904400/2013-11, sejam julgados em conjunto por serem similares.
Nesse sentido, esclareço que o presente processo tramita na condição de
paradigma, razão pela qual o julgamento deste será reproduzido nos demais, nos
termos do art. 47 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art.
47.
Os
processos
serão
sorteados
eletronicamente
às
Turmas e destas, também eletronicamente, para os conselheiros,
organizados
em lotes, formados, preferencialmente, por processos conexos, decorrentes
ou reflexos, de mesma matéria ou concentração temática, observando se a
competência e a tramitação prevista no art. 46.
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica
questão de direito, o Presidente de Turma para o qual os processos forem
sorteados
poderá
sortear
1
(um)
processo
para
defini-lo como
paradigma, ficando os demais na carga da Turma.
§ 2o Quando o processo a que se refere o § 1o for sorteado e incluído
em pauta, deverá haver indicação deste paradigma e, em nome do
Presidente
da
Turma,
dos
demais
processos
aos
quais será aplicado o mesmo resultado de julgamento.
Feito tal esclarecimento, passa-se ao exame das razões do Recurso apresentado,
que é extenso e dividido em diversos tópicos nos quais os argumentos repetem--
se e confundem-se. Sendo assim, de maneira mais didática passo a analisar de
acordo
com
as
glosas e não necessariamente na ordem apresentada pela recorrente.
Nos termos do que constou no acórdão da DRJ e no Parecer Sefis n.o 16 de
2016 (anexado como não paginável às fls. 741) o presente feito tem por objeto 2
(dois) grupos de glosas e um pedido “contraposto” do recorrente:
a) Aquisições de empresas de fachada “pseudoatacadistas”.
b) Aquisições de café de cooperativa.
c) pedido de redução dos débitos compensados de IR e CSLL.
Mérito
Antes de adentrarmos nas glosas e suas razões faz-se necessário breves
comentários acerca da legitimidade da operação “tempo de colheita” e “broca”,
muito contestada em termos probatórios pela recorrente.
Conforme já foi mencionado nas preliminares, não vislumbro ilegitimidade das
provas aproveitadas das referidas investigações ao presente caso, em especial
Fl. 5058
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.293 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904400/2013-11

pelo fato de que a empresa contribuinte deste processo, sendo uma empresa de
grande porte e vasta experiência no ramo do café, não desconhecia por
completo a operação que se desenhou em torno da criação de pessoas jurídicas
com o único interesse de se obter maior benefício fiscal.
Ressalto ainda que nestes autos o processo transcorreu dentro da legalidade de
modo que as provas aqui juntadas foram disponibilizadas ao recorrente que, em
que pese discordar de sua legitimidade, o faz apenas de forma argumentativa,
sem especificar e comprovar que os depoimentos prestados e os documentos
que corroboraram com os depoimentos são inválidos. Igualmente discordo que
os depoimentos foram utilizados como único meio de prova, posto que há vasta
documentação nos autos além das declarações prestadas.
Outro ponto que destaco é que este julgador não esta vinculado a decisões
pretéritas proferidos por outras turmas, nem mesmo a solução de consulta n.o
65. A convicção do julgador é formada pelo seu livre convencimento, devendo
ser realizada de forma fundamentada e com base em provas produzidas nos
autos, podendo se basear em outras decisões ou não.
Por fim, passamos a análise das glosas realizadas pela fiscalização e mantidas
pela Delegacia Regional de Julgamento.
Aquisições de empresas de fachada “pseudoatacadistas”
Nos termos do que já foi noticiado no relatório a empresa recorrente fez parte de
investigações originadas na operação fiscal TEMPO DE COLHEITA deflagrada
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES, em outubro de
2007, e operação BROCA, fruto da parceria entre o Ministério Público Federal,
Polícia Federal e Receita Federal
Estas operações concluíram que havia a prática de simulação de operações de
compra de café de produtores rurais (pessoas físicas), mediante a utilização de
pessoas jurídicas fictícias e/ou criadas com o fim específico de simular as
compras como se fossem destas, denominadas de “pseudoatacadistas”, com a
finalidade de gerar créditos indevidos da contribuição.
Do exame do Parecer Sefis n.o 16 de 2016, verifica-se que as operações
simuladas foram provadas por meio de documentos, depoimentos e declarações
das pessoas físicas e jurídicas que participaram do esquema fraudulento. A
fiscalização demonstrou que as pessoas jurídicas que emitiram as notas fiscais,
em valores elevados, não tinham capacidade financeira nem espaços físicos que
permitissem operações em volumes compatíveis com atacado e valores
movimentados, bem como a maioria delas eram inativas perante a Receita
Federal ou declarou impostos em valores ínfimos.
Há nos autos lastro probatório vasto, nos quais constam discriminados no
Acórdão n.o 12-86.159 (e-fls 4.860 em diante), de maneira que comprova a
operação simulada na compra do café, ou seja, a existência de empresas
atacadistas com a finalidade exclusiva de emissão de nota fiscal, quando na
verdade o produto era adquirido de pessoas físicas, das quais o crédito do
tributo não era permitido por lei, sendo por essa razão a criação do “esquema”
simulado.
Fl. 5059
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.293 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904400/2013-11

Importante destacar que a razão da simulação noticiada pela fiscalização esta no
fato de que o direito creditório era vedado quando a mercadoria era adquirida de
produtores rurais (pessoas físicas), na forma do §3o do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
(...) (gn)
No que se refere as provas apresentadas pela Fiscalização, a recorrente alega
que os elementos probatórios utilizados para efetuar as glosas são de períodos
passados e que não são hábeis a serem utilizadas para glosas créditos de PIS
referentes ao ano de 2011. Nesse passo consta no Recurso Voluntário os
seguintes argumentos:
6.3. Com base nesses depoimentos e documentos, o PARECER busca
demonstrar o "modus operandi" da fraude e como a prática de "vendas de notas
fiscais" e a interposição de empresas "laranjas" seria uma prática generalizada no
mercado de café, para então concluir que todas atacadistas de café existentes no
mercado são empresas laranjas.
6.4. E, em razão dessa conclusão generalizada, a DRF/ES decidiu por glosar os
créditos integrais de PIS apropriados pela RECORRENTE no ano de 2011,
decorrentes das aquisições de café de 63 (sessenta e três) empresas, as quais, de
acordo com a DRF/ES, seriam empresas de fachada, criadas única e
exclusivamente com o objetivo de dissimular a aquisição do café de pessoas
físicas, conforme lista de empresas constante do item 8.1. do PARECER ("DOS
ATACADISTAS DE FACHADA").
6.5. A DECISÃO, sem sequer enfrentar o argumento da RECORRENTE quanto
à impossibilidade de se glosar créditos de PIS referentes ao ano de 2011 com
base em elementos probatórios de períodos passados, manteve a glosa dos
créditos com base nas mesmas generalizações, simplificações e ilações feitas
pelo PARECER, como segue: (...)
6.14. Das 63 (sessenta e três) empresas citadas no item 8.1. do PARECER (que
foram objeto de glosa), apenas 21 (vinte e uma) são mencionadas ao longo do
PARECER (em depoimentos esparsos ou citadas como empresas que não teriam
estrutura para funcionar como uma atacadista de café); as 42 (quarenta e duas)
restantes e os seus respectivos sócios sequer são mencionados nos depoimentos
constantes dos autos.
6.15. A título exemplificativo, a RECORRENTE cita as empresas ADAILTON
CHAMBELA (item 8.1.1. do PARECER), COMERCIAL DE CAFÉ IGAPÓ
LTDA. (item 8.1.10. do PARECER), e COMÉRCIO DE CAFÉ E CEREAIS
CERIALLI LTDA. (item 8.1.13. do PARECER), as quais, além de não terem
sido sequer mencionadas nos depoimentos e documentos constantes dos autos,
foram constituídas em 1994, 1989, 1986, respectivamente, ou seja, muitos anos
Fl. 5060
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.293 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904400/2013-11

antes da alteração da legislação do PIS que teria incentivado a perpetuação da
suposta fraude no mercado, o que deixa evidente que as mesmas não foram
constituídas para tal fim; acrescente-se ainda o fato de tais empresas, até a data
da apresentação da MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, constarem
com a situação cadastral ativa e regular perante a RFB.
6.16. No mesmo sentido, citem-se as empresas listadas abaixo que também não
foram citadas nos depoimentos e documentos constantes do PARECER, e até a
data da apresentação de sua MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
permaneciam com a situação cadastral ativa e regular perante a RFB, como
segue: (...)
Nesse ponto cabe observar o comportamento contraditório da Recorrente que
refuta a utilização de provas de períodos anteriores ao mesmo tempo que
reclama por não conter depoimentos ou outros tipos de provas contra as 63
empresas glosadas nas investigações realizadas em períodos anteriores: “A
DECISÃO, sem sequer enfrentar o argumento da RECORRENTE quanto à
impossibilidade de se glosar créditos de PIS referentes ao ano de 2011 com
base em elementos probatórios de períodos passados...”.
Cabe aqui destacar que as 63 empresas têm o motivo de glosa detalhado no
Parecer
SEFIS/DRF/VIT
no.
16/2016
(documento
não
paginável)
especificamente nas fls 204 a 225. São motivos atualizados e pertinentes ao
período de apuração em comento, que eventualmente em alguns casos
coincidem com empresas já investigadas anteriormente, mas não se trata de
prova empresta ou mesmo aproveitamento de outras razões, ao contrário do que
alega o recorrente. Conforme se verifica nos excertos abaixo:
8 - DOS FORNECEDORES DA UNICAFÉ NO ANO-CALENDÁRIO 2011
A empresa apresentou uma Relação de Compras de Café no ano-calendário de
2011, contendo entre outras informações, a data de entrada, o número da nota
fiscal, o CFOP, a identificação dos fornecedores, o valor total da compra e o
valor creditado do PIS e da COFINS. Anexamos ao processo o relatório de
compras, conforme arquivo intitulado “Documentos Comprobatórios – Outros –
Relação de Compras”. Com base neste relatório, elaboramos o arquivo intitulado
“Documentos Comprobatórios – Outros – Compras por Fornecedor”,
discriminando o valor mensal de compras por fornecedor. Este arquivo contém
os seguintes demonstrativos:
• Compras de atacadistas de fachada, discriminando os valores mensais de
compras dessas interpostas pessoas jurídicas;
• Compras de cooperativas que não realizaram cumulativamente as atividades de
padronização, beneficiamento, preparo e mistura dos tipos de café para definição
de aroma e sabor (blend) ou separação por densidade dos grãos, com redução dos
tipos determinados pela classificação oficial, discriminando os valores mensais
de compras dessas pessoas jurídicas.
8.1. DOS ATACADISTAS DE FACHADA
Abaixo, relacionamos os atacadistas de fachada que supostamente forneceram
café para a UNICAFÉ em 2011, bem como as cerealistas e empresas que
vendiam com o fim específico de exportação dissimuladas de comercial
atacadistas, pois eram obrigadas a emitir notas fiscais com a incidência do PIS e
da COFINS.
Fl. 5061
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.293 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904400/2013-11

Ressalto ainda que o fato de algumas empresas, que foram objeto de glosa, não
constar em investigações anteriores, se dá porque algumas delas foram
constituídas após o ano de 2009, conforme se pode verificar nas apurações
detalhadas no já citado parecer. Concluo, portanto, pela idoneidade das provas
utilizadas pela Fiscalização.
A empresa contribuinte alega que não recai sobre si nem sobre as pessoas
físicas a ela relacionadas sequer uma suspeita de que tenham participado em
qualquer atividade fraudulenta ou criminosa, contudo, não nega ter realizado
contratos, comercializado com empresas de fachadas. Em que pese seu histórico
de idoneidade, manteve relações contratuais com empresas que de fato não
existiam, sendo incabível que se beneficie de créditos tributários nessas
condições.
A defesa rebate ainda que em razão de ser uma empresa de grande porte,
inclusive ocupando os primeiros lugares no ranking dos maiores exportadores
de café do Brasil, sendo adquirente de café de milhares fornecedores espalhados
pelo Brasil, não teria como manter contato direto com todos eles. Nessas
palavras tenta a recorrente se eximir do conhecimento do fato de que as
empresas “pseudoatacadistas” em verdade apenas emitiam notas fiscais.
Entendo que, justamente por ser uma empresa de grande porte não é crível a
ausência de um sistema de controle interno e externo, ainda que a época os
meios fossem menos sofisticados que os atuais, a empresa exportadora tinha
meios de conhecer seus parceiros comerciais, até por uma questão de segurança
dos seus negócios, que por vezes envolviam valores substanciais.
Dentre as 63 Empresas de Fachada, a título de exemplo, consta nas fls. 205 do
Parecer n.o 16 de 2016, citado na fl. 4.860 do Acórdão n.o 12-86.159, que a
recorrente adquiriu da empresa em nome de Adilson de Oliveira Ferreira
produtos que somam o valor total de R$ 17.000.000,00 (dezessete Milhões de
reais), todavia, a referida empresa foi constituída em setembro de 2010,
apresentou declaração de inativa nos exercícios de 2011 e 2015, nos exercícios
de 2012 a 2014 a declaração está zerada e não recolheu tributos federais desde a
sua constituição. Ora, resta contraditório que se confie um contrato de vultosa
quantia sem investigar a procedência da empresa fornecedora.
Um outro exemplo a ser destacado, apenas para ilustrar que a Empresa
COCACES – Comércio de Café, Cereais e Sacarias Ltda, também foi apontada
como "pseudoatacadistas” no PAF 15578.000145/2010-23 e que neste PAF teve
suas razões pontualmente descrita pela Fiscalização no Parecer SEFIS
pertinente a este período de apuração, ou seja, foram observados elementos
probatórios que ensejaram a glosa do créditos integrais:
8.1.6. COCACES – Comércio de Café, Cereais e Sacarias Ltda Constituída em
janeiro de 2006, sob o CNPJ 07.822.336/0001-89, possui uma filial em Boa
Esperança, Minas Gerais. Localizada no Centro de Santana da Vargem, também
em Minas Gerais, efetuou apenas um recolhimento em 2008, no valor de R$
250,00.
Os sócios atuais foram incluídos em fevereiro de 2012: Diego Geraldo
Guimarães Pedroso (CPF 015.093.216-24) e Katia Reis (088.346.966-97). Em
2011, os sócios eram José Expedito dos Reis (CPF 172.290.146-20) e Maria
Eliza Amarante Kannebley (CPF 070.058.128-67).
Fl. 5062
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.293 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904400/2013-11

Enquanto a UNICAFÉ informa que comprou R$ 5.930.600,00 desta
empresa no ano-calendário 2011, a COCACES encontra-se omissa de DIPJ
desde o exercício de 2012 (ano-calendário 2011).
Ainda que as negociações tenham sido realizadas por intermédio de corretores,
não é o suficiente para eximir o recorrente da responsabilidade na cadeia do
negócio celebrado, considerando que estamos diante do pedido de crédito sobre
uma operação tributária comprovadamente simulada.
Além do caso exemplificado acima, outros inúmeros ocorreram, conforme
constou no parecer elaborado pela fiscalização, e nenhum deles foi contestado
pela recorrente, que limitou-se em dizer que as empresas estão ativas. Dentro
desse contexto a recorrente confirma que recebeu todo o produto encomendado
e que pagou regularmente o valor contratado. Contudo, “ao fim e ao cabo", não
se questiona a situação das empresas, mas sim capacidade das mesmas
operarem como atacadistas, sem estrutura física e financeira, bem como é
indiferente que a operação tenha se materializado, pois aqui se discute a
realidade tributária que foi simulada.
Tal narrativa coaduna com o desfecho do voto do Acórdão da DRJ n.o 12-
86.159, no qual ressalta a homologação parcial pela DRF/Vitória. Vejamos:
DRJ: Ora, a glosa promovida pela fiscalização não se deve a considerações
quanto à efetividade da entrega da mercadoria e ao seu pagamento, mas sim
quanto à interposição fraudulenta de “empresas de fachada”, como se o produto
estivesse sendo adquirido destas, o que, exsurge dos autos, comprovadamente
não ocorreu. Tanto que na apuração promovida, a fiscalização levou em
consideração o direito ao crédito presumido sobre as mesmas aquisições,
todavia, assim considerando que as compras foram efetivadas junto a
produtores rurais, pessoas físicas, e não junto a pessoas jurídicas, o que
daria ao contribuinte interessado crédito integral sobre suas aquisições de
café.
Por todo o exposto, confirma-se que a infração tributária cometida, independente
da repercussão penal dos mesmos atos, consistiu basicamente em se apropriar de
créditos fiscais indevidamente, pois já se explicou, neste voto, que a compra
diretamente de pessoa física do café dá ao comprador um direito de crédito
presumido, correspondente a 35% do crédito quando o negócio é realizado
com pessoa jurídica.
Portanto, a fiscalização operou corretamente quando promoveu a glosa dos
créditos integrais indevidamente apropriados pelo interessado.
Diante desse cenário, não há como acolher os argumentos recursais, que são
apenas alegações diante de fatos comprovados por diversos meios de provas,
como depoimentos e documentos hábeis. Ademais, os depoimentos
colacionados pela recorrente em nada contradizem que suas operações se deram
com empresas de fachada.
Outrossim, as alegações de que as glosas são baseadas em operação
investigativa anterior a data dos pedidos de ressarcimento também não procede,
tendo em vista que consta no Parecer, sendo reproduzido pela DRJ, a situação
atualizada das empresas, as quais permaneceram com irregularidades (fls. 204 a
225 do parecer).
Fl. 5063
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.293 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904400/2013-11

Desta feita, sendo as aquisições de café realizadas, na realidade, de pessoas
físicas, houve a glosa dos créditos integrais indevidos e compensados pela
Recorrente. Por conseguinte, nos termos da legislação pertinente (Lei no
10.925/2004, art. 8o, §3o, III), a empresa tem direito ao respectivo crédito
presumido, correspondente a 35% do crédito básico caso o negócio de fato fosse
realizado com pessoa jurídica, veja-se:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide art. 37 da Lei no 12.058, de 13
de outubro de 2009)
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos
códigos 15.17 e 15.18; e
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e
seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para
os demais produtos. (Renumerado pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
(...)(gn).
Sobre esse tema há jurisprudência vasta no CARF, visto que a investigação
englobou diversas empresas do ramo do café. Vejamos o recente acórdão n.o
3301-011.048, de relatoria da conselheira Semíramis de Oliveira Duro, com a
seguinte ementa:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
CAFÉ. GLOSAS. CRÉDITOS BÁSICOS. OPERAÇÕES SIMULADAS.
Fl. 5064
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.293 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904400/2013-11

Demonstrada a existência da fraude nas operações de aquisição de café em grão
mediante simulação de compra realizada de pessoas jurídicas inexistentes de
fato, quando a operação real foi de compra do produtor rural, pessoa física, com
o fim apropriação do valor integral do crédito de COFINS, deve ser mantida a
glosa dos créditos ilegitimamente descontados pelo contribuinte.
Dentro dessas conclusões, irreparável é o acórdão proferido pelo julgador a quo,
confirmando o crédito presumido sobre as aquisições de café de pessoas físicas
que foram simuladas como pessoa jurídica, nos termos da legislação acima
reproduzida.
Aquisições de café de cooperativa
Diante de todas as considerações acima, não se faz mais necessário discorrer
sobre o procedimento da fiscalização, cabendo dar destaque ao que constou no
Parecer SEFIS/DRF/VIT no 16/2016 nesse tópico especificadamente, veja-se:
O exame da memória de cálculo apresentada pela UNICAFÉ mostrou que mais
de 30% das compras de café de pessoas jurídicas ocorreram junto a diversas
cooperativas.
A questão de fundo é a seguinte: a aquisição de café junto a cooperativas impede
ou não o aproveitamento integral de créditos no regime de apuração não
cumulativa do PIS e da COFINS.
A Solução de Consulta n° 65 – Cosit, de 10/03/2014, esclareceu que tal aquisição
não impede o aproveitamento desses créditos, desde que observados os limites e
condições previstos na legislação.
O art. 8° da Lei n° 10.925/2004 estabeleceu as condições do crédito
presumido nas aquisições de cooperativa de produção agropecuária.
Art. 29 da Lei no 11.051, de 29/12/2004 (DOU 30/12/2004), que deu nova
redação ao artigo 8o da lei no 10.925/2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos (...)
8 a 12 (...), todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas
em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o
valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa
de produção agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).
O inciso III do § 1o do art. 3° da IN SRF n° 660 , de 17/07/2006, que revogou a
IN SRF n° 636, de 24/03/2006, assim definiu cooperativa de produção
agropecuária:
Fl. 5065
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.293 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904400/2013-11

III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa
que exerça a atividade de comercialização da produção de seus
associados, podendo também realizar o beneficiamento dessa
produção.
O art. 9° da Lei n° 10.925/04, com redação dada pela Lei n° 11.051/2004,
estabeleceu a obrigatoriedade da suspensão da incidência do PIS e da
COFINS no caso de venda de cooperativa de produção agropecuária para
pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(Vide art. 37 da Lei no 12.058, de 13 de outubro de 2009)(Vide art. 57 da
Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010) (...)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput
do art. 8° desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa
referidas no inciso III do § 1° do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
§ 1° O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) I -
aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica
tributada com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).
Em contrapartida, o inciso II do § 1° do art. 9° possibilitou o crédito integral
nas compras de cooperativa que exerça a atividade agroindustrial:
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que
tratam os §§ 6° e 7° do art. 8° desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004).
O citado § 6° conceitua produção:
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em
relação aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício
cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar
tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).
E o § 7° estendeu esse conceito de produção às cooperativas:
§ 7° O disposto no § 6° deste artigo aplica-se também às cooperativas que
exerçam as atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004).
A IN SRF n° 660, de 17/07/2006, definiu a atividade agroindustrial como
aquela prevista no § 6° do art. 8° da Lei n° 10.925/2004 acima transcrito.
Da atividade agroindustrial Art. 6o Para os efeitos desta Instrução
Normativa, entende-se por atividade agroindustrial:
(...)
II - o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar,
preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend)
ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial, relativamente aos produtos classificados no
código 09.01 da NCM.
Fl. 5066
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.293 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904400/2013-11

Em outras palavras: se a cooperativa exerceu atividade agroindustrial
prevista no § 6° do art. 8° da Lei n° 10.925/2004, o adquirente teria direito
ao crédito integral.
Caso contrário, a venda de cooperativa de produção agropecuária deveria
ter ocorrido obrigatoriamente com suspensão, o que implicaria no
aproveitamento do crédito presumido pelo adquirente.
Fato é que foram realizadas diligências nas cooperativas no sentido de averiguar
o tipo de atividade exercida sobre o café que fora vendido para a UNICAFÉ,
conforme arquivos intitulados “Documentos Comprobatórios – Outros –
Diligências em Cooperativas”. Da análise das respostas das diligenciadas,
concluiu-se, pois, que umas cooperativas realizaram cumulativamente as
atividades de padronização, beneficiamento, preparo e mistura dos tipos de café
para definição de aroma e sabor (blend) ou separação por densidade dos grãos,
com redução dos tipos determinados pela classificação oficial (atividade
agroindustrial), nos termos do § 6o art. 8o, da Lei no 10.925/2004, e outras não
(cooperativa de produção agropecuária).
Nas saídas destas cooperativas de produção agropecuária, a lei impõe a
obrigatoriedade da suspensão da incidência do PIS e da COFINS no caso de
venda para pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, como é o caso da
UNICAFÉ. Reproduz-se apenas as respostas das cooperativas que se
enquadraram nesta situação.
A COAMO AGROINDÚSTRIAL COOPERATIVA nos cientificou que o café
vendido através da nota fiscal no 2688 não contemplou a atividade de
agroindústria.
A COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA DE SANTA RITA DO
SAPUCAI informou que fez somente a classificação do café e os identificou
conforme a qualidade, nos armazéns.
A COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE ARAXÁ declarou que a atividade
de agroindústria referente a padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de
café não é exercida pela cooperativa.
A COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL –
COOABRIEL informou no Ofício n° 093/2015, de 05/10/ 2015, “que o café
referido foi entregue no tipo 7, com até 10% de brocas e 13% de umidade de
acordo com a tabela oficial de classificação. Cumpre esclarecer, que para
chegar ao tipo de café encaminhado não foi necessário a intervenção de
equipamento para separação/mistura de grãos. O café foi classificado
visualmente de acordo com o tipo recebido diretamente do produtor” (grifo e
negrito nossos).
A COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DE BOM
SUCESSO - COOPERBOM apenas realizou a separação por densidade dos
grãos com redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
A COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MONTE CARMELO informou que não
exerce cumulativamente as atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aromas e sabor (blend), ou separação por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial.
A COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMPOS ALTOS não realizou
nenhum preparo, rebenefício e padronização do café vendido à UNICAFÉ.
Fl. 5067
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.293 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904400/2013-11

A COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA ZONA DE VARGINHA
LTDA também deixou claro que sobre o café vendido à UNICAFÉ não foi
exercida cumulativamente as atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aromas e sabor (blend), ou separação por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial.
No mesmo teor, as respostas da COOPERATIVA AGRÍCOLA DA ZONA DE
JAHU, da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO ALTO PARANAÍBA, da
COOPERATIVA
MISTA
AGROPECUÁRIA
DE
PARAGUAÇU,
da
COAPROCOR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PRODUTORES DE
CORUMBATAÍ DO SUL E REGIÃO, da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA
REGIONAL DE ANDRADAS, COOPERATIVA DOS AGRICULTORES
FAMILIARES DE POÇO FUNDO E REGIÃO, da COOPERATIVA DOS
EXPORTADORES DE CAFÉ DO SUL DE MINAS – COEXCAFÉ e da
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CAFÉS ESPECIAIS SANTO
ANTÔNIO ESTATE COFFEE – SANCOFFEE.
Conclui-se, portanto, que as cooperativas acima citadas não preencheram os
requisitos estabelecidos cumulativamente no § 6° do art. 8° da Lei n°
10.925/2004, que daria direito ao crédito integral à UNICAFÉ. Efetuou-se,
por conseguinte, a glosa dos créditos integrais sobre tais aquisições.
Pelas constatações da fiscalização e informações prestadas pelas cooperativas,
resta evidente que realizavam atividade agropecuária, sendo cooperativas de
atividade agropecuárias e não agroindustriais, fato que dá ao adquirente o
direito ao crédito presumido e não ao crédito básico.
Alegou o recorrente que as notas fiscais indicam a incidência do tributo e por
essa razão presume-se que não se trata de caso de suspensão. Em que pese a
lógica, fato é que as declarações prestadas pelas cooperativas se contrapõem ao
documento, e ainda que tenha constado na nota fiscal a incidência da tributação,
considerando a atividade exercida, o correto é a suspensão, gerando o crédito
presumido.
Nesse mesmo sentido concluiu a decisão de piso, vejamos:
Tratando-se em parte de aquisição junto à cooperativa de produção
agropecuária, observados todos os requisitos legais em relação ao adquirente
para que a venda da cooperativa se dê com suspensão, aplica-se, no caso, o
crédito presumido de que trata o artigo 8o da Lei 10.925/2004, o que foi feito
pela autoridade tributária, visto o Demonstrativo de Apuração do PIS às fl.
739/740.
Correto, portanto, o procedimento da autoridade fiscal expresso no Parecer
Conclusivo.
O recurso aborda o crédito presumido sobre as aquisições feitas das
cooperativas como um pedido subsidiário e ressalta que, embora o acórdão da
DRJ tenha tratado a matéria como se a fiscalização houvesse homologado o
direito creditório, constou de maneira diversa no parecer, ou seja, entende o
recorrente que esse crédito também havia sido negado, vejamos:
11.4. De fato, a negativa da fiscalização com relação à concessão dos créditos
presumidos de PIS e COFINS mostra-se tão ilógica que a própria DECISÃO
presumiu já acolhido o pedido de aproveitamento de tais créditos feito pela
RECORRENTE.
Fl. 5068
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.293 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904400/2013-11

11.5. Contudo, a DRF/ES não reconheceu, no lugar dos créditos integrais
glosados, o crédito presumido a que a RECORRENTE teria direito na
quantificação do crédito a ser utilizado em suas DCOMPs e PER em exame.
11.6. Dessa forma, caso sejam ultrapassados os argumentos expostos nas seções
anteriores do presente RECURSO, a RECORRENTE reitera o seu pedido para
que, no lugar dos créditos integrais glosados, lhe seja assegurado o direito a
apropriação dos créditos presumidos a que teria direito nas aquisições de café de
pessoas físicas ou de cooperativas submetidas à suspensão do PIS e da COFINS,
apurados na forma do art. 8° da Lei n° 10.925/2004, para fins de ressarcimento
no âmbito desse processo.
A afirmativa acima se deu pelo fato de que a conclusão do parecer da
fiscalização não foi taxativa quanto ao direito ao crédito presumido, pois apenas
disse que não haveria direito ao crédito básico, conforme constou no destaque
feito acima sobre as conclusões da DRF. A DRJ, por sua vez, apenas disse que
esta correto o procedimento da autoridade fiscal, nos termos que também já foi
destacado acima.
Entendo que assiste razão ao recorrente quanto a ausência de clareza das
decisões e concluo que é devido o crédito presumido nas aquisições feitas de
cooperativas de produção agropecuária, nos termos do artigo 8o da Lei
10.925/2004.
Do pedido de redução dos débitos compensados de IR e CSLL
Apenas a título de técnica de julgamento e com a finalidade de evitar eventuais
embargos por omissão, cabe destacar que o pedido da recorrente de redução
dos débitos compensados de IR e CSLL não tem o menor cabimento por essa
via.
Trata-se de uma espécie de pedido contraposto, onde alega a interessada que a
glosa dos créditos integrais por ela apropriados resultam na diminuição ou até
mesmo no cancelamento de débitos de IR e CSLL com base em estimativas
mensais e apurados sobre o lucro real, objeto das compensações efetuadas
através das DCOMPs analisadas, uma vez que sempre considerou que os
créditos de PIS e COFINS não poderiam integrar o estoque de mercadorias,
devendo ser lançado em conta do ativo circulante, porquanto recuperáveis,
consequentemente o custo do café adquirido e registrado em estoque teria sido
reduzido pelo montante dos créditos integrais de PIS apropriados.
Andou bem a decisão a quo no enfrentamento deste pedido, no qual destaco
alguns trechos:
De pronto cumpre esclarecer que o presente julgado não comporta a análise
e a retificação de crédito tributário devidamente constituído mediante
confissão espontânea do contribuinte através de declarações apresentadas à
RFB.
Tal disputa cinge-se a ato estranho à decisão proferida pela Delegacia de
origem que se restringiu à análise do crédito utilizado nas compensações.
Segundo o art. 233 do atual Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria
MF no 203, de 17/05/2012, compete a esta DRJ o julgamento de contenciosos
fiscais, originados de requerimentos de reconhecimento de direito creditório,
constantes de processos administrativos de restituição/compensação.
Fl. 5069
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.293 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904400/2013-11

(...)
Neste contexto, o pedido de redução dos débitos compensados ou a
compensar deve ser recebido como simples requerimento, não dispondo de
força capaz de reformar a decisão proferida, nem de gerar contencioso a ser
dirimido pelos órgãos de julgamento administrativos, conforme determinam
as normas regimentais.
Evidente que a análise destes autos paira sobre o crédito pleiteado, com base em
provas documentais dos referidos créditos, não sendo possível por essa via a
análise dos débitos devidos, se cabível a sua redução ou não, certo que compete
a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o julgamento de
contenciosos fiscais, originados de requerimentos de reconhecimento de direito
creditório, constantes/oriundos de processos administrativos.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para assegurar o direito à apropriação dos créditos
presumidos nas aquisições de café junto à cooperativa de produção agropecuária submetidas à
suspensão das contribuições PIS/Cofins, apurados na forma do art. 8° da Lei n° 10.925/2004.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 5070
DF CARF MF
Original